Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004538-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: LUZIMAR BASTOS GONÇALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001578-16.2019.8.11.0007 (PJe), promovida contra Luzimar Bastos Gonçalves, indeferiu pedido formulado pela municipalidade, este que tinha a finalidade de proceder à buscas de informações sobre bens penhoráveis por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
O Agravante, em síntese, aponta que a decisão proferida pelo Magistrado a quo não se coaduna com a razão, já que a justificativa utilizada pelo Julgador seria no sentido de que não teria acesso ao sistema, o que não seria real, já que este se tornou disponível ao Poder Judiciário com o advindo do Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
Continua a afirmar que, deve existir cooperação por parte dos sujeitos processuais a fim da resolução da lide, ou seja, no presente momento, ante a inexistência de demais informações, é necessário realizar buscas a fim de solucionar o conflito existente.
Desta forma, afirma que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes que se encontram no artigo 300 do Código de Processo Civil, estariam presentes.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que a decisão objurgada seja alterada inicialmente, a fim de que o Magistrado Singular proceda à buscas no SREI, no intuito de localizar bens passíveis de constrição patrimonial.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Antes de prosseguir a análise dos elementos, é importante registrar que, o argumento utilizado pelo Juízo a quo seria o de que, não teria acesso ao sistema, porquanto, revela-se impossível o cumprimento do pedido.
Com relação à probabilidade do direito, é certo que esta se funda sob dois fundamentos, o primeiro é de que, na realidade, o SREI está à disposição do Poder Judiciário, consoante implementação realizada por meio do Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
Veja-se:
Art. 8o O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009.
[...]
Pela simples observação do dispositivo, é possível avaliar que, na realidade, é possível efetuar buscas por meio do referido sistema, desde que, obviamente, o Poder Judiciário seja provocado, e o Julgador avalie como prudente a iniciativa.
No caso, a se tratar da possibilidade da busca, é necessário evidenciar a segunda fundamentação. É fato que, atualmente, sagra-se nos Tribunais Pátrios o princípio da cooperação processual.
O referido exalta a necessidade da ajuda mútua entre os sujeitos do processo (partes e juiz), a fim de se resolver o processo da maneira mais célere e profícua possível.
Destarte, é certo que não se olvida o fato de que a responsabilidade das diligências não deve recair apenas ao Poder Judiciário, que, inclusive, deve proceder com cautela no momento do deferimento, ou indeferimento, das medidas pretendidas.
É certo, contudo, que o contrário também não deve ser ignorado, ou seja, as partes não devem utilizar apenas de meios próprios para a solução do conflito, eis que, muitas vezes, estes não são suficientes, ante entraves existentes relativos aos sistemas colocados à disposição da respectiva parte.
Sendo que, em determinado momento, difere-se dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, que possui meios, também, de localizar partes, bens, ou obter outras informações.
Dessa maneira, deixar de deferir medida com a finalidade de localizar os bens do Devedor, como no caso dos autos originários, é favorecer a inércia e entrave processual, situação que deve ser combatida, já que a satisfação da lide de maneira justa, coerente e legal, é o objetivo maior da Justiça.
Assim, é certo que ante ambas as fundamentações tecidas, a probabilidade, primeiro elemento essencial para a concessão da liminar, encontra-se presente.
A se tratar do perigo da demora, este é uma decorrência lógica do outro elemento, já que, em razão de o Recorrente não possuir mecanismos aptos a localizar os imóveis do Agravado, não seria possível dar prosseguimento ao feito.
Destarte, em razão deste entrave, consequência jurídicas seriam eminentes, pois, além de já estar a fluir o prazo da prescrição intercorrente, a ocorrência também poderia atrair a aplicação da extinção do feito sem resolução de mérito, ante o comando do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, é certo que o perigo da demora se justifica, ante a necessidade de se preservar o feito, ante as possíveis consequências a incidir na ação originária, e, consequentemente, prejudicar a fluição de Execução Fiscal válida.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar a fim de atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento, e fazer com que, no feito originário, seja procedido à busca de possíveis imóveis que registrado sob a propriedade do Recorrido.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora